Tribunal: TJSP
Processo: 2280030-67.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca o trancamento da ação penal. Paciente denunciado pelo crime de homicídio doloso (dolo eventual), na condução de veículo automotor. 1. O trancamento de ação penal em sede de "habeas corpus" afigura-se como medida excepcional, ficando reservada àquelas situações em que avultar, de forma manifesta, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a presença de

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca o trancamento da ação penal. Paciente denunciado pelo crime de homicídio doloso (dolo eventual), na condução de veículo automotor. 1. O trancamento de ação penal em sede de "habeas corpus" afigura-se como medida excepcional, ficando reservada àquelas situações em que avultar, de forma manifesta, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a presença de causa extintiva de punibilidade, prescindindo-se, para tanto, de um exame mais detido da prova (STF, HC no 220.806 AgR, relator Ministro Nunes Marques, julgado em 03/04/2023, DJ 17/04/2023; HC no 112.957, relator Ministro Teori Zavascki, julgado em 02/04/2013, DJ 17/04/2013; HC no 115.012, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 23/03/2013, DJ 14/05/2013; HC no 108.671, relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 23/04/2013, DJ 10/06/2013; HC no 114.926, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 09/04/2013, DJ 10/05/2013; STJ, AgRg no RHC no 123.765/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023; AgRg no RHC no 180.153/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023; AgRg no RHC no 167.526/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023; HC no 222.789/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 21/5/2013, DJe de 29/5/2013, entre outros). Situação não configurada na espécie, considerado o apertado campo de conhecimento do "writ". 2. Denúncia que não se mostra inepta, satisfazendo os requisitos previsto no artigo 41, do Código de Processo Penal. Indicação das circunstâncias a partir das quais se denota o dolo eventual. 3. Não constatação da falta de justa causa. 4. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.